Tribunal: TJDFT
Processo: 0723607-32.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723607-32.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIZETE BARBOSA DE BRITO FEITOSA APELADO: CARLOS HENRIQUE BARBOSA FEITOSA D E S P A C H O Manifeste a parte contrária sobre os documentos ora documentos. Após ao MPDFT. Feito isso retornem-se os autos para análise do mérito. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de outubro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator